Tribunal: TJSP
Processo: 0024245-96.2004.8.26.0176
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no tocante à aplicação do art. 131 II e III do Código Tributário Nacional, pois entende que não existe regra expressa no sentido de indicar que a responsabilidade tributária dos sucessores e do espólio ocorra apenas nos casos em que a execução já estava em curso no momento do falecimento do executado - Inocorrência - Precedentes STJ - Inexistência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no tocante à aplicação do art. 131 II e III do Código Tributário Nacional, pois entende que não existe regra expressa no sentido de indicar que a responsabilidade tributária dos sucessores e do espólio ocorra apenas nos casos em que a execução já estava em curso no momento do falecimento do executado - Inocorrência - Precedentes STJ - Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre pontos já analisados na solução do litígio – Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Recurso inadequado para esse fim – Prequestionamento - Embargos rejeitados.